Tribunal: TJDFT
Processo: 0017173-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017173-43.2015.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO SIA 3 LTDA RECORRIDO: REDECARD S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDECARD. OBJETO. REPASSE DE VALORES RELATIVOS A OPERAÇÕES REALIZADAS VIA DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO ESTORNADAS E/OU CANCELADAS. CAUSA DE PEDIR. FALHA NO SISTEMA OPERACIONAL DA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE AVISO DE CANCELAMENTO/ESTORNO DAS VENDAS DOS CARTÕES ESPECIFICADOS. REDUNDÂNCIA EM PREJUÍZO. FATOS CONSTITUTIVOS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. REPASSES DE VALORES A MAIOR QUE O VALOR DAS VENDAS, INCLUSIVE AS CANCELADAS/ESTORNADAS. ILÍCITO CONTRATUAL. PROVA INEXISTENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (CPC, ART. 373, I). ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO. OITIVA DAS PARTES. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. ALEGAÇÕES FINAIS. FORMALIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO. REJEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Concluída a prova pericial, prestados os esclarecimentos demandados do perito e, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, assegurada aos litigantes prazo para se manifestarem sobre o laudo e os esclarecimentos prestados, resguardando-se o contraditório, quando, ponderando sobre a prova, reiteraram os termos da inicial e da contestação, a formalidade atinada com a apresentação de alegações finais resta suprida e atendida, não irradiando a assinalação de novo prazo para a formulação das razões finais cerceamento de defesa, notadamente quando não irradiado nenhum prejuízo aos litigantes. 2. O sistema das nulidades processuais é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas e pela subsistência de prejuízo decorrente da inobservância de determinada forma ou ato, ensejando a constatação de que não se proclama vício de nulidade se não subsistir prejuízo algum ao litigante, emergindo dessa premissa instrumental que, não apontando a parte nenhum prejuízo derivado do fato de que, após ter se pronunciado conclusivamente sobre o laudo pericial, não fora assegurada oportunidade para se pronunciar em alegações finais, não se divisa vício passível de conduzir à invalidação da sentença sob a ótica da ocorrência de cerceamento de defesa por absoluta ausência de prejuízo. 3. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da correlação que encontra expressão no artigo 492 do NCPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal. 4. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, implicando que, inexistente o fato que, ofendendo a ordem jurídica, encerraria ato ilícito e deflagraria a obrigação indenizatória, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927). 5. Consubstanciando o ato lesivo derivado do inadimplemento das obrigações contratuamente assumidas e das falhas técnicas em que teria incorrido a contratada, empresa especializada na operação de sistema de pagamento via cartões de débito e crédito, o fato constitutivo do direito indenizatório invocado, à parte autora fica afetada pelo encargo de evidenciar a ocorrência das falhas, os danos que irradiara, o nexo entre o havido e os efeitos lesivos e, outrossim, a culpa da parte imprecada como responsável pelo protagonismo do evento, derivando que, não se desincumbindo desse ônus, deixando de lastrear a argumentação que desenvolvera no sentido da diminuição dos valores dos repasses devidos em decorrência de falha no sistema de rede de transação por cartões contratada, o direito invocado resta carente de sustentação, determinando a rejeição do pedido indenizatório por não se aperfeiçoarem os pressupostos indispensáveis à sua germinação (CPC, art. 373, I). 6. Consubstancia verdadeiro truísmo que, na exata dicção da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I), ao autor está imputado o ônus de lastrear o direito que invoca de sustentação material, derivando dessa premissa que, não conferindo suporte ao que aduzira, deixando de sustentação o que ventilara ao imprecar falha técnica à parceria negocial que impregnara-lhe danos materiais, o pedido deve ser refutado, porquanto não evidenciara as falhas imputadas à prestadora dos serviços que contratara nem que teriam lhe ensejado danos traduzidos em repasses inferiores ao que lhe cabia, deixando sem suporte a indenização de ordem material que almejara com lastro nessas premissas. 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 364, §2o, e 492, ambos do Código de Processo Civil/2015, sob o fundamento de que a turma julgadora cerceou-lhe o direito de defesa, porquanto não lhe tenha oportunizado a apresentação de alegações finais, bem assim, que se trata de decisão extra petita, eis que lastreada em razões estranhas aos fatos e fundamentos debatidos ao longo do feito; c) artigos 373, incisos I e II, e §1o, do Código de Processo Civil/2015, argumentando que o órgão julgador equivocou-se quanto à distribuição do ônus probatório, impondo-lhe a produção de prova negativa, mesmo havendo, no seu entender, se desincumbido de demonstrar os fatos constitutivos do direito que alega possuir. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à distribuição do ônus probatório, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB 23.151. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 364, §2o, 373, incisos I e II, e §1o, e 492, todos do Código de Processo Civil/2015, porquanto, a respeito de tais temas, a turma julgadora consignou: “Sob essa apreensão o pleito que formulara o apelante fora, em verdade, atendido com a derradeira manifestação que colacionara, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, pois reclamara a correta análise da prova pericial produzida nos autos, reiterando os termos da inicial. Demais disso, diante do constante nos autos os memoriais finais eram complemente dispensados, pois não poderiam agregar nenhum elemento substancial e útil ao desate da lide (ID 10094364 - Pág. 6). (...) “O julgado assimilara, pois, que não houvera ato ilícito ou dano material a serem imputados ao banco, obstando sua responsabilização. Destarte, sobreleva que o provimento impugnado analisara congruentemente o pedido e a causa de pedir originalmente formulados, guardando observância aos limites objetivos da lide, não havendo que se falar em nulidade” (ID 10094364 - Pág. 9). E, ademais, quanto as provas carreadas para os autos, lê-se no acórdão, verbis: “Deve ser destacado que, a par da suposta ocorrência da ausência da comunicação do estorno/cancelamento do cartão de crédito e débitos especificados nos autos e da suposta fraude ocorrida, essa conduta, por si só, não faz germinar o silogismo necessário ao dever de indenizar. No caso, ressoa impassível que a falha alegada não traduzira, per si, a prática de ato ilícito, notadamente porque, conforme apurado na prova pericial, os valores estornado/cancelados não teriam sido repassados ao apelante, uma vez que recebera valores bem superiores ao cobrado nos autos. Em suma, não houvera a comprovação das falhas imputas e dos prejuízos que ensejaram ao apelante, deixando o direito que invocara desguarnecido de lastro subjacente, infirmando a subsistência dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, art. 186). (...) Dessas irreversíveis evidências infere-se que a apelante não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava debitado, pois não evidenciara a conduta lesiva, proveniente das falhas técnicas em que teria incorrido, imputada à apelada e tampouco o eventual dano experimentado, o que encerra óbice, portanto, à possibilidade de ser ela compelida ao suposto desfalque patrimonial que sofrera, porquanto não lhe dera causa. Com efeito, a gênese do fato, de molde a irradiar a obrigação indenizatória, deveria ter sido evidenciada, notadamente via da prova pericial, que lhe fora desfavorável”. (ID 10094364 - Págs. 12/13). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, ainda quanto ao alegado dissenso pretoriano, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissídio não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB 23.151. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029